Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-32.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012377-32.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBESA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.911.361/0001-92 (RECORRIDO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA PESSOA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

É exigência especial a qualificação como ME ou EPP, que são condições necessárias à configuração das pessoas jurídicas para que possam ser demandantes no âmbito dos juizados especiais, em razão do espírito da sua criação.

2.

A competência absoluta é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio
.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter trazido aos autos os números de protocolo em que solicitou o cancelamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “inexigibilidade do débito c/c obrigação de fazer”, ajuizada por DEBESA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em que defende a ocorrência da emissão de faturas de água em valores exorbitantes.

A Lei n. 9.099/1995, em seu artigo 8º, § 1º, estabelece o rol de legitimados para propor ação sob a égide dos juizados especiais cíveis, quais sejam:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II -
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

(...) (grifei)

A mesma definição está estampada na Lei n. 12.153/2009:

Art. 5º

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Em disposição, o Enunciado135/FONAJE estabelece que:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

É, pois, exigência especial a qualificação como ME ou EPP, que são condições necessárias à configuração das pessoas jurídicas, para que possam ser demandantes no âmbito dos juizados especiais, em razão do espírito da sua criação.

A parte autora/recorrida, pessoa jurídica, ao ajuizar a presente não comprovou a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, constando do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ o porte “DEMAIS”. A despeito da Resolução CGSN – Conselho Gestor do Simples Nacional – nº 140, de 22 de maio de 2018, art. 2º, I, que autoriza que a sociedade de advogados possa se qualificar como ME ou EPP.

Nesse sentido, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS – EMPRESA AUTORA DE GRANDE PORTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A incompetência é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

2. Ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial, nos termos do artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

3. Em se tratando de ação promovida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar a presente demanda.

4. Extinção do feito sem resolução de mérito.

5. Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1010750-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023)

Acresça-se o fato de a parte ser uma sociedade de advogados, a qual, em dicção aos artigos 15 e 16 do Estatuto da OAB, possui formatação
sui generis
. A respeito:

“O Código Civil brasileiro divide as sociedades entre empresárias e simples, bem delimitando o objeto das empresárias em seu art. 982127, assim consideradas as que exercem atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços (neste caso, sem envolver atividade intelectual), dando-se a definição da simples, assim, por exclusão, para acolher toda atividade que não se encaixe no conceito de sociedade empresária.
A sociedade de advogados é uma sociedade simples pura, que deve ter como objeto exclusivo a prestação de serviços de advocacia, de caráter eminentemente intelectual, não se admitindo que realize atividade estranha à advocacia ou que apresente forma ou característica mercantil, não sendo admissível a sua constituição com elementos de uma sociedade empresária.
(...) A razão de ser desse entendimento é o afastamento, adotado pelo EAOAB, do modelo empresarial para as sociedades de advogados brasileiras, como ocorre em bancas da Inglaterra e EUA, estando tudo lastreado, no dizer de Gisela Ramos, “na constante preocupação em evitar a mercantilização da advocacia, e/ou qualquer reflexo restritivo na independência e dignidade do advogado”. Por esses motivos, a Lei proíbe que os órgãos registrários de sociedades em geral (cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e juntas comerciais) efetuem o registro de sociedade que inclua, dentre outras finalidades, a atividade de advocacia.” (in Estatuto da advocacia e da OAB comentado. Organizado por Giovani Cassio Piovezan e Gustavo Tuller Oliveira Freitas – Curitiba; OAB/PR: 2015, p. 150-151, negritou-se)

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça: “
As sociedades de advogados, que naturalmente possuem por objeto a exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, são concebidas como sociedade simples por expressa determinação legal, independente da forma de organização
. (...)”. (AgInt no REsp 1807787/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Vale dizer que o art. 27 da Lei n. 12.153/2009,

Registra-se, por fim, que a ilegitimidade ativa
ad causam
pode ser reconhecida de ofício e impõe a imediata extinção, sem prévia intimação, notadamente por desaguar na própria competência do juízo, ao que dispõe o artigo 485, VI e §3º do Código de Processo Civil e artigo 51, IV, § 1º, da Lei n. 9.099/1995.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da pessoa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito. Prejudicada a análise do recurso interposto.

Sem fixação de honorários advocatícios em razão do resultado.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024